Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-45.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro e IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do bem – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro auto casco e

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro e IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do bem – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro auto casco e seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*